Tribunal: TJBA
Processo: 0500565-25.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500565-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO BOLSA ESTUDO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL DO ANO DE 2019. RESTRIÇÃO AO SERVIDOR INATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO SEMELHANTE NA LEI COMPLEMENTAR 01/1991. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0500565-25.2019.8.05.0001,
de Salvador, sendo Remetente

JUÍZO DE DIREITO 8ª DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Interessados ADILSON BORGES DOS SANTOS, PREFEITO E MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA